Tribunal: TJMT
Processo: 0046873-64.2014.8.11.0041
Órgão julgador: ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-01-26
Data de publicação: 2022-01-31

Ementa:
E M E N T A
APELAÇÃO CÍVEL – ação declaratória de inexistência de débito c/c indenização por danos morais – INSCRIÇÃO INDEVIDA NOS CADASTROS DE PROTEÇÃO AO CRÉDITO – MAJORAÇÃO DO QUANTUM INDENIZATÓRIO – NECESSIDADE – sentença reformada em parte – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.
A aferição do valor da indenização deve ser pautada nos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, de forma que a soma não seja tão grande que se converta em fonte de enriquecimento indevido, nem tão pequena que se torne inexpressiva, situação observada nos autos.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0046873-64.2014.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes]
Relator:
Des(a).
ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES

DA ROCHA, DES(A). DIRCEU DOS SANTOS]

Parte(s):

[DALVA SANTANA DURGU - CPF: 806.797.731-34 (APELANTE), MARIA ANGELICA SILVA DA COSTA ZANATA - CPF: 848.078.141-68 (ADVOGADO), CALCARD ADMINISTRADORA DE CARTOES LTDA - CNPJ: 08.611.734/0001-19 (APELADO), MARCUS VINICIUS GLERIAN - CPF: 721.766.521-34 (ADVOGADO), COMATI COMERCIAL DE ALIMENTOS LTDA - CNPJ: 00.724.959/0003-31 (APELADO), MANOEL AUGUSTO DE FIGUEIREDO COELHO - CPF: 346.342.401-06 (ADVOGADO), RICARDO JOAO ZANATA - CPF: 616.665.301-82 (ADVOGADO), ANDRE PERUZZOLO - CPF: 892.737.889-04 (ADVOGADO), ANA VARELA REGGES - CPF: 024.281.749-16 (ADVOGADO), JORGIANE PADILHA - CPF: 944.297.909-49 (ADVOGADO), ISABELLE GATTERMANN PERIN POLLO - CPF: 087.572.199-07 (ADVOGADO), LAURA BEATRIZ OLIVEIRA COELHO - CPF: 010.496.491-09 (ADVOGADO), RAFAELLA ALT DE OLIVEIRA - CPF: 016.156.731-21 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU PARCIALMENTE O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL –
ação declaratória de inexistência de débito c/c indenização por danos morais
– INSCRIÇÃO INDEVIDA NOS CADASTROS DE PROTEÇÃO AO CRÉDITO – MAJORAÇÃO DO Q
UANTUM
INDENIZATÓRIO – NECESSIDADE
– sentença reformada em parte –

RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO
.

A aferição do valor da indenização deve ser pautada nos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, de forma que a soma não seja tão grande que se converta em fonte de enriquecimento indevido, nem tão pequena que se torne inexpressiva, situação observada nos autos.

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL No 00
46873-64.2014.8.11.0041

APELANTE:

DALVA SANTANA DURGU

APELADOS:

CALCARD ADMINISTRADORA DE CARTOES LTDA E COMATI COMERCIAL DE ALIMENTOS LTDA

RELATÓRIO

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de apelação interposto por
DALVA SANTANA DURGU
contra sentença proferida pelo Juízo da 9a Vara da Comarca de Cuiabá-MT,
Dra.

Sinii Savana Bosse Saboia Ribeiro
, lançada nos autos da Ação Declaratória de Inexistência de Débito c/c Indenização por Danos Morais com pedido de tutela antecipada, ajuizada em desfavor de
CALCARD ADMINISTRADORA DE CARTOES LTDA
e
COMATI COMERCIAL DE ALIMENTOS LTDA
, que julgou procedente os pedidos iniciais para declarar a inexistência e inexigibilidade do débito aqui litigado, com a consequente exclusão dos dados da autora dos Cadastros de Proteção ao Crédito, bem como para condenar as demandadas

ao pagamento a título de indenização por danos morais o valor de

R$ 6.000,00 (seis mil reais)
,
acrescidos de juros de 1% a.m. a partir da citação e correção monetária pelo índice INPC/IBGE a partir da sentença.

Além disso, condenou as requeridas ao pagamento das custas, despesas processuais e honorários advocatícios arbitrados em 10% (dez por cento) sobre o valor da condenação, nos termos do art. 85, do CPC.

Em suas razões recursais, o apelante, em breve síntese, se insurge contra o valor fixado a título de danos morais, aduzindo que a indenização fixada não atendeu aos critérios de razoabilidade e proporcionalidade, sobretudo levando em conta a capacidade financeira das apeladas e a pratica abusiva consistente na inscrição indevida de seu nome nos cadastros dos órgãos de proteção ao crédito

Pugna, pois, pela majoração do
quantum
para o valor de R$ 15.000,00 (quinze mil reais) e que os juros fluam do evento danoso, com a consequente majoração dos honorários de 10% para 20%.

As contrarrazões foram ofertadas pelas apeladas, pugnando pela manutenção da sentença. (Ids. 110777024 e 110777026)

A parte autora é beneficiária da justiça gratuita.

É o relatório.

VOTO

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Infere-se dos autos que
DALVA SANTANA DURGU
, ora apelante, ajuizou ação declaratória de inexistência de débito c/c indenização por danos morais em desfavor de
CALCARD ADMINISTRADORA DE CARTOES LTDA
e
COMATI COMERCIAL DE ALIMENTOS LTDA
, em razão de inscrição indevida de seu nome nos cadastros dos órgãos de proteção ao crédito por débito lançado em sua fatura de cartão de crédito, que alega desconhecer.

Alega a autora, ora apelante que foi até o Supermercado Comper (
COMATIL – COMERCIAL DE ALIMENTOS LTDA)
onde realizou uma compra no valor de R$ 122,08 (cento e vinte e dois reais e oito centavos), sendo que ao consultar o extrato percebeu que havia outro lançamento no valor de R$ 30,00 (trinta reais) que diz desconhecer, pelo que busca a declaração de inexistência do débito, a exclusão de seus dados dos cadastros de proteção ao crédito e indenização pelos danos morais causados.

Restou comprovado nos autos que a inscrição fora indevida porquanto não comprovado nos autos a legitimidade do débito inscrito, já que realizada perícia grafotécnica no comprovante de compra assinado, restou constatada a falsidade da assinatura e que esta não pertence à parte autora.

A Magistrada ao sentenciar o feito, julgou procedente os pedidos iniciais para declarar a inexistência e inexigibilidade do débito aqui litigado, com a consequente exclusão dos dados da autora dos Cadastros de Proteção ao Crédito, bem como para condenar as demandadas

ao pagamento a título de indenização por danos morais o valor de

R$ 6.000,00 (seis mil reais)
,
acrescidos de juros de 1% a.m. a partir da citação e correção monetária pelo índice INPC/IBGE a partir da sentença.

Além disso, condenou a parte requerida ao pagamento das custas, despesas processuais e honorários advocatícios arbitrados em 10% (dez por cento) sobre o valor da condenação, nos termos do art. 85, do CPC.

A apelante se insurge quanto ao valor da indenização afirmando que está aquém do dano sofrido e que não atendeu aos princípios da razoabilidade e proporcionalidade, pelo que pretende a majoração da indenização para R$ 15.000,00 (quinze mil reais)

Pois bem. No que pertine ao
quantum
indenizável, é verdade que o patrimônio moral das pessoas físicas e jurídicas não pode ser transformado em fonte de lucro ou polo de obtenção de riqueza. Não se admite a indenização como instrumento de enriquecimento ilimitado do ofendido, transformando-se o direito ao ressarcimento em loteria premiada, ou sorte grande, de forma a tornar um bom negócio o sofrimento produzido.

A indenização não tem o objetivo de reparar a dor, mas de compensá-la de alguma forma, minimizando os sofrimentos dos beneficiários, devendo o julgador, ao fixar o
quantum
, agir com cautela e bom senso, observando as condições financeiras do condenado e da vítima, bem como a dupla finalidade da reparação, buscando propiciar às vítimas uma satisfação, sem que isso represente um enriquecimento sem causa, não se afastando, contudo, do caráter repressivo e pedagógico a ela inerente.

Cabe, pois, ao Julgador dosar a indenização de maneira que, suportada pelo patrimônio do devedor, consiga no propósito educativo da pena, inibi-lo de novos atos lesivos, por sentir a gravidade e o peso da condenação; de outro lado a vítima, pelo grau de participação no círculo social e pela extensão do dano suportado, deve sentir-se razoável e proporcionalmente ressarcida.

In casu
, verifico que a autora propôs ação em 2010 perante o juizado especial, o qual fora extinto por necessidade de perícia e, posteriormente perante a justiça comum, cujo feito se arrasta desde 2014, de modo que entendo que o valor fixado em primeiro grau - R$ 6.000,00 (seis mil reais) - não se mostra consentâneo com os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, sendo insuficiente tanto para reparar a dor moral sofrido pela autora quanto para atender ao caráter punitivo-pedagógico da condenação, pelo que tenho por necessário sua majoração para o montante de R$ 10.000,00 (dez mil reais).

A propósito:

“APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE DESCONSTITUIÇÃO DE DÍVIDA C/C REPARAÇÃO POR DANOS MORAIS – INSCRIÇÃO DO NOME DA CONSUMIDORA NOS CADASTROS RESTRITIVOS DE CRÉDITO – AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DA LEGALIDADE DA COBRANÇA – DANO MORAL IN RE IPSA MAJORAÇÃO DO QUANTUM INDENIZATÓRIO – NECESSIDADE – PRECEDENTES – HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS – MANUTENÇÃO - RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

A aferição do valor da indenização deve ser pautada nos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, de forma que a soma não seja tão grande que se converta em fonte de enriquecimento indevido, nem tão pequena que se torne inexpressiva, de modo que, se o quantum fixado na sentença para a reparação foi aquém do estabelecido pelo Tribunal em casos semelhantes, comporta majoração.

A verba honorária arbitrada pelo juízo a quo se mostra apta a remunerar o trabalho desenvolvido pelo causídico, respeitando as balizas legais, de modo que deve ser mantida.

(N.U 1000896-42.2020.8.11.0002, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 22/09/2021, Publicado no DJE 28/09/2021)

“APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – NEGATIVAÇÃO INDEVIDA – DANO MORAL PRESUMIDO – INSURGÊNCIA AO VALOR INDENIZATÓRIO FIXADO – READEQUAÇÃO EM DETRIMENTO AOS CRITÉRIOS DE RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE – MAJORAÇÃO – HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS SUCUMBENCIAIS FIXADOS NA FORMA DO §2o DO ARTIGO 85 DO CPC – SENTENÇA REFORMADA – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. 1. O dano moral decorrente de negativação ilícita do devedor nos bancos de dados de proteção ao crédito é presumido, prescindindo-se de comprovação. Inteligência de precedente do STJ. 2. A indenização por danos morais deve ser razoável e norteada pelas circunstâncias das causas e dos litigantes, ressarcindo os danos causados e punindo razoavelmente o agente causador, com intuito também preventivo, mas sem permitir o enriquecimento sem causa. Inteligência dos arts. 186, 884 e 944, todos do Código Civil, e do art. 6o, VI e VII, do CDC. 3. Os honorários advocatícios devem ser arbitrados dentro dos limites legais, proporcionais às circunstâncias dos autos, tais como o zelo do profissional, o lugar da prestação do serviço, a complexidade da causa, o trabalho realizado pelo advogado e o tempo exigido para o seu serviço. Inteligência do art. 85, §§1o e 2o, do CPC, e do princípio da razoabilidade. 4. Recurso parcialmente provido.”
(N.U 1029593-58.2017.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, JOAO FERREIRA FILHO, Primeira Câmara de Direito Privado, Julgado em 03/06/2020, Publicado no DJE 09/06/2020)

No tocante ao marco de incidência dos juros de mora, nenhum reparo a fazer na sentença de primeiro grau, porquanto se tratando de relação contratual, os juros fluem da citação, tal como fixado.

Ante o exposto,
DOU PARCIAL PROVIMENTO
ao recurso, para majorar o
quantum
indenizatório para o valor de R$ 10.000,00 (dez mil reais).

Deixo, contudo, de majorar a verba honorária em grau recursal (art. 85, §11, do CPC), porquanto indevida no caso de provimento parcial de recurso de apelação (EDcl no AgInt no REsp 1573573/RJ, Rel. Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, TERCEIRA TURMA, julgado em 04/04/2017, DJe 08/05/2017).

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 26/01/2022